Tribunal: TJPA
Processo: 0813858-98.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10700 - Contagem em Dobro
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813858-98.2023.8.14.0000

RECORRENTE: LUDMILA CAROLINA STAGGEMEIER

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDORA EXONERADA. PEDIDO PARA INDENIZAÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO ADQUIRIDA E NÃO GOZADA. DEFERIMENTO. DISCORDÂNCIA QUANTO AO PERÍODO SOBRE O QUAL DEVERIA INCIDIR O PAGAMENTO RETROATIVO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020 QUE ESTABELECEU O PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei Complementar nº 173/2020, em seu art. 8º, § 3º, proibiu, entre 28.05.2020 a 31.12.2021,
contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

2.

A Resolução nº 19.469/2022 do TCE/PA, orientou que o artigo 8º, inciso IX da LC nº173/2020 não veda a aquisição de direitos por servidores públicos ou membros de Poder que dependam do tempo de serviço para sua implementação, obstando tão somente os efeitos financeiros pelo período de vedação estabelecido no diploma legislativo, os quais passam a produzir efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

3.

Ao decidir sobre o pedido da recorrente, a Presidente do TJPA deferiu-lhe o pagamento da indenização de licença-prêmio adquirida e não gozada, bem como do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), retroativo a 01.01.2022.

4.

A insurgência da recorrente restringe-se ao pagamento retroativo do ATS.
Na sua interpretação equivocada da Resolução nº 19.469 do TCE, entende que com o encerramento da vedação de que trata a Lei Complementar nº 173/2020, em 31.12.2021, o cálculo da parcela referente ao ATS deveria ser retroativo a 28.05.2020, data em que passou a vigorar a Lei.

5.

Através de decisão nos autos do TJPA-MEM-2022/57410, pela Presidente do TJPA, foi dada a correta interpretação dos termos da
Lei Complementar nº 173/2020 e da Resolução nº 19.469 do TCE, e que foi ratificada na decisão recorrida, na qual se expressa que dos efeitos financeiros decorrentes da contabilização do tempo de serviço compreendido entre 28.05.2020 e 31.12.2021 só poderiam se dar a partir de 01.01.2022.

6.

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por LUDMILA CAROLINA STAGGEMEIER, servidora exonerada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde atuou no cargo de Assessora de Desembargador, no período de 13.10.2017 a 03.02.2022, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, através da qual foi determinada a indenização, à recorrente, da licença prêmio adquirida e não gozada, referente ao período de 2017 a 2020, bem ainda, concedido o pagamento retroativo a 01.01.2022 do Adicional por Tempo de Servido.

O caso dos autos iniciou-se com o pedido que a ora recorrente fez à Secretaria de Gestão do TJPA para que fossem convertidos em pecúnia 60 dias de licença-prêmio não gozada, que havia sido adquirida durante o tempo de 4 anos, 3 meses e 25 dias em que esteve exercendo o cargo de Assessora de Desembargador, do qual veio a ser exonerada, fundamentando seu pedido nas prescrições da Lei Estadual nº 9.754/22 e da Portaria nº 4.777/2022-GP.

Posteriormente a recorrente aditou seu pedido inicial, requerendo a contagem do tempo em que exerceu o cargo comissionado para implementação de triênio e sua repercussão na concessão de adicional por tempo de serviço (ATS) e licença-prêmio, solicitando o pagamento de indenização e retroativo dessas parcelas.

O processo foi instruído na Secretaria de Gestão de Pessoas, com a juntada do histórico funcional da recorrente e do cálculo do valor, em tese, corresponde aos termos do pedido. A assessoria jurídica daquela Unidade manifestou-se favorável ao deferimento do pleito. A instrução foi submetida à apreciação da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para deliberação.

Em decisão fundamentada, na qual foi feita uma exposição sobre a pertinência da indenização de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, a Presidente do Tribunal de Justiça deferiu o pedido da ora recorrente para indenizar a licença-prêmio adquirida e não gozada, bem como o valor correspondente ao pagamento retroativo a 01.01.2022 do ATS, segundo a disponibilidade orçamentária e financeira.

A recorrente interpôs, então, o presente recurso administrativo discordando de parte da decisão e pedindo sua reforma. Sustenta que há equívoco no cálculo correspondente ao pagamento retroativo do ATS, que deveria ser contado não apenas a partir de 01.01.2022, mas englobando também o período de 28.05.2020 a 31.12.2021, quando estavam em vigência os efeitos da Lei Complementar nº 173/2020. Argumenta que através dessa Lei foram apenas suspensos, por prazo determinado, os efeitos financeiros adquiridos pelos servidores, não tendo havido extinção de benefícios ou de seus efeitos financeiros. Defende que esse entendimento tem respaldo na jurisprudência do STF, no RE 1.311.742 SP, e do TCE, através da Resolução 19.469/2022/TCE e no Parecer 660/2022-PROJU/TCE.

Em sede de reconsideração, a Presidente do TJPA manteve sua decisão anterior destacando que há equívoco da recorrente na interpretação dos dispositivos da Lei Complementar nº 173/2020. Afirmou que a decisão foi exarada nos exatos termos de decisão anterior da Presidência do TJPA, nos autos do expediente TJPA-MEM-2022/57410, que regulamenta no âmbito do Judiciário Paraense a aplicação da Jurisprudência do Tribunal de Constas do Estado do Pará (TCE/PA), consubstanciada na Resolução TCE nº 19.469, de 01.12.2022, sendo aquela decisão a orientação vigente para os pagamentos de indenizações de benefícios adquiridos e não gozados.

Sem o exercício do juízo de retratação, os autos foram remetidos ao Colendo Conselho da Magistratura, onde fui designada relatora, mediante regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão presentes, razão pela qual conheço do recurso administrativo interposto.

O pedido inicial foi atendido na decisão atacada. A insurgência limita-se tão somente ao período sobre o qual deve incidir o retroativo do Adicional do Tempo de Serviço (ATS), que a recorrente entende de forma contrária ao adotado pelo Tribunal de Justiça.

O período excepcional da pandemia do COVID-19 trouxe reflexos peculiares também na organização do serviço público. Os parâmetros para o enfrentamento da crise, que também era financeiro, foram estabelecidos na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que transcrevo na parte de interesse ao caso.

Lei Complementar nº 173/2020.

Art. 8º
Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IX
- contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.

Encerrado o prazo de vedação previsto na Lei Complementar nº 173/2020, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) editou a Resolução nº 19.469, em 01.12.2022, com a seguinte redação.

Resolução nº 19.469

Art. 1º
Fica autorizada a presidência a adotar no âmbito desta Corte de Contas os termos do parecer nº 660/2022 da Procuradoria Jurídica no qual concluiu que o artigo 8º, inciso IX da LC nº173/2020 não veda a aquisição de direitos por servidores públicos ou membros de Poder que dependam do tempo de serviço para sua implementação, obstando tão somente os efeitos financeiros pelo período de vedação estabelecido no diploma legislativo (27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021), os quais passam a produzir efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

A partir da orientação resultante da Resolução nº 19.469 do TCE, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao apreciar solicitação da Secretaria de Gestão de Pessoas, no expediente TJPA-MEM-2022/57410, decidiu da seguinte forma.

(...)

Assim, o referido período deve ser contabilizado para todos os fins, incluindo a aquisição de licença-prêmio e o recebimento de ATS, sendo que os efeitos financeiros só podem ser implementados a partir de 1º/1/2022.

Diante do exposto, defiro a solicitação formulada no presente expediente, determinando:

1) A aplicação dos termos da Resolução TCE/PA n.º 19.469/2022 no âmbito administrativo do Poder Judiciário Estadual, com a devida contabilização do tempo de serviço compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, para todos os fins, notadamente para a aquisição dos triênios relativos ao adicional por tempo de serviço e à licença-prêmio;

2) A implementação dos efeitos financeiros decorrentes da referida contabilização, a partir de 1º de janeiro de 2022, permanecendo vedado o pagamento retroativo de novas parcelas de ATS situadas no período de 28/5/2020 a 31/12/2021, em observância aos termos da LC 173/2020;

3) A implementação das novas parcelas de ATS adquiridas, a partir da folha de pagamento do mês de dezembro de 2022;

4) O pagamento das parcelas retroativas de ATS, referentes ao período de janeiro a novembro de 2022, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira;

Essa decisão passou a ser a orientação adotada pelo Judiciário Paraense quanto à matéria.

Destaque-se que a decisão da Presidência do TJPA fundamentou-se em vasta jurisprudência, da qual se referem os julgados seguintes.

LEI COMPLEMENTAR 173/2020 – Pedido para normal contagem do tempo de serviço, suspensão em razão da pandemia. Procedência parcial do pedido para que a contagem seja feita normalmente, com pagamentos a partir de 2022.

Provimento, considerando recentes decisões do STF
.

(TJ-SP - RI: 10042478220218260127 SP 1004247-82.2021.8.26.0127, Relator:

José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 09/12/2021, Turma da Fazenda

Pública, Data de Publicação: 09/12/2021).

TCE/MT RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 5/2020 – TP

1) O referencial a ser observado para controlar o aumento de despesas, tal como exigido pelos incisos IV e IX do artigo 8º da LC 173/2020, é o montante da despesa primária corrente, previsto na respectiva Lei Orçamentária Anual (LOA), estando vedada a abertura de crédito adicional, suplementar e/ou especial, que o amplie (art. 51, § § 1º e 3º, do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, c/c artigo 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal).
2)

O inciso IX do artigo 8º, da LC 173/2020, não veda a concessão de anuênios,

triênios, quinquênios, licenças-prêmio, e sua respectiva conversão em

pecúnia, e demais mecanismos equivalentes em favor de servidor público que

tenha preenchido todos os requisitos legais para sua concessão (princípio da

legalidade) antes do início da vigência da calamidade pública (artigo 8º,

caput, da LC 173/2020 c/c artigo 65, caput, da LRF). 3) O inciso IX do art. 8º

não suspende a contagem de tempo para cumprimento de período aquisitivo

necessário à concessão de licença prêmio, mas impede (i) a concessão, bem

como (ii) a sua conversão em pecúnia, durante o período vedado, as quais

poderão ser concedidas após 31/12/2021, de acordo com a disponibilidade orçamentário financeira de cada ente.

Na interpretação da recorrente, dos termos da Resolução nº 19.469 do TCE, com o encerramento da vedação de que trata a Lei Complementar nº 173/2020, em 31.12.2021, o cálculo da parcela referente ao ATS deveria ser retroativo a 28.05.2020, data em que passou a vigorar a Lei.

O entendimento do TJPA, consubstanciado na decisão nos autos do expediente TJPA-MEM-2022/57410, destaca que a implementação dos efeitos financeiros decorrentes da contabilização do tempo de serviço compreendido entre 28.05.2020 e 31.12.2021 se daria a partir de 01.01.2022.

Da análise do texto da Resolução nº 19.469, do TCE, verifica-se que há equívoco na interpretação da recorrente, porque aquele ato administrativo, que orientou a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 no Estado do Pará, além de esclarecer que não houve vedação à aquisição de direitos, expressou claramente a vedação de seus efeitos financeiros no período de 27.05.2020 a 31.12.2021.

Em verdade, há na interpretação da recorrente uma confusão, ou não dissociação, entre o direito aos benefícios (que continuam assegurados para contagem de tempo de efetivo exercício, tempo de aposentadoria) e os “prêmios” financeiros decorrentes da aquisição desses benefícios. Confusão essa que não encontra respaldo nem na Lei Complementar nº 173/2020, nem na Resolução nº 19.469.

A finalidade da Lei Complementar nº 173/2020 era exatamente o enfrentamento ao coronavírus, estabelecendo medidas restritivas econômico/financeiras, à nível federativo; e a redação do art. 8º usa o termo “proibidos” e não suspensos ou postergados, para referir-se aos efeitos financeiros dos benefícios.

De igual modo a Resolução nº 19.469 faz clara distinção entre a aquisição de direitos por servidores públicos ou membros de Poder que dependam do tempo de serviço para sua implementação, que não é vedada, e os efeitos financeiros desses direitos, vedados de 27.05.2020 a 31.12.2021, passando a produzir efeitos novamente a partir de 01.01.2022.

Não há, portanto, como contabilizar valores retroativos de pagamento do ATS para um período em que, por força de lei, eles eram proibidos.

Não se encontram motivos para modificação da decisão atacada, que representa a posição adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, desde a anterior decisão nos autos do expediente TJPA-MEM-2022/57410, que além de fundamentada, corresponde à adequada interpretação dos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 173/2020 e na orientação constante da Resolução nº 19.469 do TCE/Pa.

Em sentido contrário, o argumento da recorrente de que a limitação do pagamento retroativo do ATS a partir de 01.01.2022 implica em extinção de benefícios é desprovida de fundamento ou embasamento jurídico, seja legal ou jurisprudencial, não podendo ser acolhida. Também não logrou êxito em demonstrar equívoco ou ilegalidade na interpretação adotada pelo TJPA e ratificada na decisão recorrida.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
Ludmila Carolina Staggemeier
, entretanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deferiu seu pedido de conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada, referente ao período de 2017 a 2020 e, ainda, do pagamento retroativo do Adicional por Tempo de Servido, apenas a partir de 01.01.2022.

Belém/PA,

Margui Gaspar Bittencourt

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2023